Tribunal: TJSP
Processo: 1013032-70.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – "Taxas de obras particulares" vencidas em 29/04/2019 e 06/05/2016 – Município de Itu – Ação ajuizada em 21/12/2023 – Sentença reconhecendo, de ofício e liminarmente, a prescrição originária do crédito tributário (art. 174 do CTN) e julgando extinta a execução, nos termos do art. 332, §1o, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Nulidade das CDA

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – "Taxas de obras particulares" vencidas em 29/04/2019 e 06/05/2016 – Município de Itu – Ação ajuizada em 21/12/2023 – Sentença reconhecendo, de ofício e liminarmente, a prescrição originária do crédito tributário (art. 174 do CTN) e julgando extinta a execução, nos termos do art. 332, §1o, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Nulidade das CDA verificadas – Títulos executivos que amparam a execução fiscal que não preenchem os requisitos dos artigos 202, do CTN, e 2o, § 5o, da LEF, já que não indicam qual é o fundamento legal da cobrança, o que já permitiria a extinção integral da ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da nulidade das CDA – Precedente – Possibilidade, entretanto, de extinção integral da ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, uma vez que todos os créditos tributários executados já estão prescritos, o que igualmente pode ser reconhecido de ofício, na forma da Súmula no 409, do C. STJ – Reconhecimento da prescrição que está de acordo com a própria defesa do Município, admitindo que, na hipótese, "o termo inicial de contagem do prazo prescricional do crédito em execução é o primeiro dia seguinte ao vencimento do prazo de pagamento" – Se o termo inicial de contagem do prazo prescricional é o primeiro dia seguinte ao vencimento e, com relação à CDA no 31112/2022 o vencimento ocorreu em 29/04/2016, e com relação à CDA no 31113/2022 o vencimento ocorreu em 06/05/2016, é certo que a ação foi ajuizada em 21/12/2023 após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174, caput, do CTN – Art. 174, caput, do CTN, prevendo que o prazo prescricional é contado a partir da "constituição definitiva" do crédito tributário, o que não se confunde com a inscrição em dívida, mero ato administrativo que apenas confere ao débito a exequibilidade necessária para o ajuizamento da execução fiscal – Inscrição da dívida que é apenas a prática de ato administrativo unilateral que não pode ser utilizado como o termo inicial para a contagem do prazo decadencial ou prescricional – Precedente – Inexistência de error in procedente ou qualquer violação ao disposto nos artigos 9o e 10, do CPC – Exequente que não demonstrou a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional para qualquer período – Sentença mantida – Sentenciante que julgou a ação liminarmente, na forma do art. 332, § 1o, do CPC, antes mesmo da citação do executado – Após a sentença e o recurso, o executado foi citado e apresentou defesa, a justificar o arbitramento de honorários advocatícios nesta fase recursal – Precedentes – Município de Itu que responde pelas custas e despesas processuais, bem como verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) do valor dado à execução, nos termos do art. 85, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC, ausente a aplicação do disposto no § 11 (sucumbência recursal) justamente porque não houve a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau – Recurso não provido, com arbitramento de verba honorária em favor do patrono do executado.